Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-85.2022.8.11.9005
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000349-85.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), CLAUDEMIR LEAL BORGES - CPF: 022.896.161-09 (IMPETRANTE), Fernando Kendi Ishikawa (IMPETRADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente pela não intervenção ministerial, em face da falta de interesse primário.

Mandado de Segurança n. 1000349-85.2022.811.9005

Impetrante:
Claudemir Leal Borges

Impetrado(a):

MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Feliz Natal

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 02/08/2022

Ordem na pauta: 96

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO PELA AUTORIDADE COATORA – ILEGALIDADE – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PELO IMPETRANTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O indeferimento da gratuidade da justiça não pode ser justificado somente pela condenação por litigância de má-fé, sendo imprescindível a aferição da capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios no caso concreto.

A comprovação da hipossuficiência financeira pela parte postulante para o custeio do preparo recursal autoriza a concessão da justiça gratuita, em observância ao disposto no art.
5º, LXXIV, da CF/88
.

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal da lavra do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Feliz Natal, autoridade apontada como coatora, diante do não recebimento do recurso inominado de n. 1000305-98.2020.811.0093, por declará-lo deserto, haja vista a ausência de recolhimento de preparo.

O impetrante sustenta o desacerto da r. decisão, por ter se baseado unicamente na condenação por litigância de má-fé, bem como por conceder apenas gratuidade de 50% do preparo recursal devido, em que pese a apresentação de documentos que comprovem a hipossuficiência financeira.

A liminar foi deferida por este juízo no id.

127088677 e autoridade coatora prestou as informações solicitadas, conforme manifestação contida no id. 128347175.

O ilustre representante do Ministério Público externou o desinteresse na intervenção do feito, tendo em vista a inexistência de interesse público (id. 131455179).

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Assim, geralmente não se admite o manejo desse remédio constitucional quando
interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação d
o Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Impetrante”
, quando seria, ao menos em tese, cabível a impetração

(STJ - RMS: 27325 BA Relatora Min. LAURITA VAZ, publicado em 29/03/2012).

Assim, excepcionalmente há de se admitir o manejo deste
mandamus
para tratar de questões pontuais,
ex vi
dos artigos 1º e 5º da lei 12.016/09, como a ora trazida a esta Turma pelo impetrante.

No caso em apreço, entende a parte Impetrante que a autoridade dita coatora, Juiz de Direito, agiu com ilegalidade e com abuso de poder, quando indeferiu a gratuidade da justiça e julgou deserto o recurso interposto pelo autor.

Ao que se vê dos autos, a sentença prolatada no feito originário julgou improcedentes os pedidos da parte autora, ora impetrante, motivo pelo qual a mesma apresentou recurso inominado, postulando as benesses da gratuidade da justiça, a fim de ser dispensada de recolher o preparo recursal.

No juízo de admissibilidade do recurso, a autoridade coatora, em um primeiro momento, deferiu parcialmente o pedido de gratuidade, nos seguintes termos:

“Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente com base na cópia da CTPS e no holerite para reduzir em 50% o preparo recursal e as despesas processuais por se tratar de pessoa que possui renda, ainda que baixa, e também por não haver comprovação da renda familiar e respectivas despesas, nos termos do § 5º, do art. 98, do CPC.

Concedida a gratuidade de 50%, intime-se a parte recorrente, por meio de seu(ua) procurador(a), para que, no prazo de 48 horas, proceda ao recolhimento de 50% do preparo recursal, das custas e despesas processuais dispensadas no primeiro grau de jurisdição, na determinação do parágrafo único do art. 54 da Lei 9.099/95.”

Pleiteada a reconsideração pelo recorrente, que pretendia a isenção da totalidade das custas processuais, o magistrado revogou a decisão anterior e julgou deserto o recurso:

“A gratuidade da justiça foi indeferida à parte autora por ocasião da prolação da sentença pelo reconhecimento da litigância de má-fé em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do CPC, razão pela qual REVOGO a gratuidade da justiça deferida em 50%.

E a parte recorrente deixou de recolher o preparo recursal, as custas e despesas processuais conforme certidão retro, pelo que declaro DESERTO o recurso interposto, na forma do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95
.”

Diante dessa decisão, verifica-se que aquele Juízo considerou que o indeferimento da justiça gratuita seria decorrência necessária da condenação nas penalidades por litigância de má-fé, o que, em regra, contraria o ordenamento jurídico pátrio que circunda o tema.

Apesar da condenação nas penalidades da
litigância
de má-fé, não há repercussão
, de per si
, na possibilidade de concessão da benesse da
justiça gratuita
para interposição do
recurso
inominado, em observância ao direito constitucional de ação e ao duplo grau de jurisdição, sobretudo quando uma das questões
sub judice
é exatamente a própria existência, ou não, da mencionada má-fé.

Assim, a exigência indiscriminada de pagamento do
preparo
recursal pode resultar em vedação de acesso ao reexame da questão, até mesmo da própria condenação em
litigância
de má-fé, porquanto pode ser afastada em sede recursal ou confirmada, sendo que, nessa última hipótese, não haverá prejuízo à cobrança das penalidades, que não são abarcadas pela gratuidade da justiça, a rigor do que prescreve o artigo 98, §4º do Código de Processo Civil.

Com essa intelecção, cito oportuno entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO.

[...]

5. As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal.

6. A revogação do benefício - importante instrumento de concretização do acesso à justiça - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à eventual conduta improba da parte no processo.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1989076 MT, T3 - TERCEIRA TURMA, Relatora Ministra N
ANCY ANDRIGHI
, julg. em 17/05/2022)

Destaco, ainda, que esse tem sido o entendimento dominante no âmbito desta Turma Recursal, como exemplificam os seguintes
mandamus
, com hipóteses análogas à presente: N.U.
1000225-44.2018.8.11.9005
, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 12/04/2019; N.U. 1000585-08.2020.8.11.9005, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 15/02/2022.

Reconhecida a ilegalidade do indeferimento da justiça gratuita pelo Juízo de origem, por ter sido justificada apenas na litigância de má-fé, retoma-se a primeira decisão proferida naqueles autos em relação ao pedido de gratuidade.

Observo que o juízo impetrado incialmente concedeu a gratuidade da justiça ao então recorrente para reduzir as verbas devidas em 50%, determinando o pagamento do montante remanescente atinente ao preparo.

Ocorre que o impetrante, além da declaração de hipossuficiência financeira, apresentou cópia da CTPS, na qual consta que trabalha como entregador de mercadorias, contratado mediante remuneração mensal de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) à época, e cópia de holerite indicando que percebe a quantia mensal líquida de R$ 2.229,08 (dois mil duzentos e vinte e nove reais e oito centavos), valor decorrente da realização de horas extras no mês em comento.

Nesse cenário, justificada a insurgência do impetrante, visto que o preparo integral de recurso inominado ultrapassa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou seja, corresponde à metade da remuneração líquida mensal do recorrente, de tal forma que não soa razoável a redução de apenas 50% das respectivas custas, o que ainda conduziria a um panorama excessivamente oneroso para o autor.

Assim, deve-se ter em conta a situação financeira descrita pelo impetrante, analisada em conjunto ao contexto dos autos e das custas cuja isenção pretende, não podendo ser compelido ao adimplemento destas quando represente o sacrifício de parte significativa de sua remuneração mensal, podendo inviabilizar a subsistência própria e de sua família, sob pena de violação, inclusive, ao princípio da vedação à tributação de efeito confiscatório (art. 150, IV, da Constituição Federal).

Desse modo, como o impetrante comprovou satisfatoriamente a sua momentânea insuficiência de recursos para arcar com o pagamento do preparo recursal, sem comprometer a sua própria subsistência, resta evidente que há prova pré-constituída em relação ao seu direito líquido e certo, de modo que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal
.

Pelo exposto,
concedo

a segurança
ao impetrante, a fim de

deferir os benefícios da gratuidade da justiça pretendida e, por conseguinte, determinar a remessa do recurso inominado interposto para o órgão colegiado, tornando definitiva a liminar deferida anteriormente.

Dê-se ciência da presente decisão à autoridade impetrada
.

Sem custas e honorários advocatícios, dada a natureza da ação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022